Tribunal: TJSP
Processo: 0007488-88.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição de pena por estudo – Aprovação no ENCCEJA – Sentenciado beneficiado com remição anterior em razão de frequência em curso de ensino regular referente ao Ensino Médio fornecido na unidade prisional – Aprovação no ENCCEJA não pode ser limitada à hipótese de apenado que concluiu os estudos por conta própria, podendo ser aplicável, também, ao reeducando vinculado

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição de pena por estudo – Aprovação no ENCCEJA – Sentenciado beneficiado com remição anterior em razão de frequência em curso de ensino regular referente ao Ensino Médio fornecido na unidade prisional – Aprovação no ENCCEJA não pode ser limitada à hipótese de apenado que concluiu os estudos por conta própria, podendo ser aplicável, também, ao reeducando vinculado a unidade de ensino regular dentro da unidade prisional, desde que haja o desconto dos dias que já haviam sido anteriormente remidos pela frequência ao curso regular – Precedentes desta Corte e do E. STJ - Providência adotada pelo Juízo de primeiro grau, que promoveu a devida compensação – Decisão que se mostrou escorreita – Recurso não provido.